Tribunal: TJMT
Processo: 1007166-91.2025.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007166-91.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[E. C. GONCALVES OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 34.424.026/0001-89 (RECORRENTE), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.750.381-73 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0004-38 (RECORRIDO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (RECORRIDO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), SLED S/A - CNPJ: 13.207.930/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1007166-91.2025.8.11.0007.

Origem: Juizado Especial de Alta Floresta.

Recorrente:
E. C. GONÇALVES OLIVEIRA LTDA.

Recorridas:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE e SLED S/A
.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14
/05/2026
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. ERRO NA INDICAÇÃO DO DESTINATÁRIO. HOMONÍMIA EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA USUÁRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com obrigação de fazer e declaração de inexistência de débito ajuizada em face de SICOOB NORTE e SLED S/A.

2.

Narra a parte autora que, em 05/03/2025, realizou transferência via PIX no valor de R$ 5.000,00, acreditando tratar-se de movimentação entre contas de sua própria titularidade. Sustenta que o valor foi creditado em conta de terceiro vinculada à SLED S/A, em razão de homonímia empresarial. Afirma ter buscado solução administrativa junto ao SICOOB NORTE, mediante comparecimento à agência, registro de boletim de ocorrência, envio de e-mail e contatos via WhatsApp, sem êxito. Aduz, ainda, que precisou contratar empréstimo bancário no valor de R$ 10.000,00 em decorrência da indisponibilidade do numerário.

3.

A controvérsia cinge-se à verificação de eventual falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a responsabilização das recorridas pela transferência via PIX realizada equivocadamente pela autora.

4.

No caso concreto, não há elementos que demonstrem defeito na prestação do serviço. O comprovante juntado aos autos evidencia que a operação foi regularmente processada, mediante autenticação e confirmação voluntária da usuária, após exibição prévia dos dados do destinatário. Não se verifica falha técnica, instabilidade sistêmica ou irregularidade operacional atribuível às instituições financeiras.

5.

O eventual equívoco na seleção do destinatário, ainda que decorrente de homonímia empresarial, caracteriza culpa exclusiva da própria usuária, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC, circunstância suficiente para afastar a responsabilidade objetiva das recorridas.

6.

Além disso, a autora não comprovou ter realizado comunicação formal e imediata às instituições financeiras logo após a transferência equivocada. Embora alegue comparecimento presencial à agência nos dias 06/03/2025 e 11/03/2025, inexiste qualquer protocolo, registro interno ou documento apto a demonstrar tais atendimentos.

7.

Os documentos apresentados revelam apenas: (i) boletim de ocorrência registrado em 11/03/2025; (ii) e-mail encaminhado em 20/06/2025; e (iii) conversas via WhatsApp datadas de julho e agosto de 2025. Tais elementos evidenciam tentativa administrativa tardia, realizada meses após a transferência, circunstância que inviabiliza, inclusive, eventual acionamento tempestivo do Mecanismo Especial de Devolução — MED, previsto na regulamentação do Banco Central.

8.

Nesse contexto, não se pode imputar às recorridas a responsabilidade pela ausência de recuperação do valor, quando não demonstrada comunicação tempestiva e formal do equívoco.

9.

Também não prospera a alegação de incidência da Súmula 479 do STJ. O referido enunciado aplica-se às hipóteses de fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, o que não ocorreu na espécie. A própria recorrente reconhece ter realizado espontaneamente a transferência, inexistindo indício de golpe, fraude eletrônica ou invasão do sistema bancário.

10.

Quanto aos danos materiais, o prejuízo correspondente ao valor transferido não decorre de conduta ilícita das instituições financeiras, mas de erro operacional da própria usuária. Eventual pretensão de restituição deve ser dirigida contra o beneficiário do numerário, nos termos do art. 884 do Código Civil.

11.

Da mesma forma, o empréstimo bancário contratado em 27/05/2025 não apresenta nexo causal direto com a transferência realizada em 05/03/2025, especialmente diante da ausência de prova de incapacidade financeira da empresa no período intermediário.

12.

Inexistente falha na prestação do serviço, igualmente não há falar em dano moral indenizável. Os transtornos suportados decorreram de ato praticado pela própria recorrente, sendo inaplicável, por conseguinte, a teoria do desvio produtivo do consumidor.

13.

Por fim, a revelia da SLED S/A não conduz automaticamente à procedência dos pedidos. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e pode ser afastada pelo conjunto probatório, conforme art. 20 da Lei nº 9.099/95 e art. 345, IV, do CPC.

14.

A propósito, esta Turma Recursal possui entendimento no sentido de afastar a responsabilidade da instituição financeira quando a transferência é realizada para conta indicada pelo próprio usuário:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
TRANSFERÊNCIA PIX EQUIVOCADA POR ERRO DE DIGITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO CORRÉU. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por CLOUDWALK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E SERVIÇOS LTDA contra sentença que a condenou, solidariamente com o corréu Valdemir Jorge da Silva, à restituição de R$ 434,00 à autora Maria Donizeti Zanovelo Lima, em razão de erro de digitação no DDD da chave PIX. A sentença afastou o dano moral. A Recorrente alega ilegitimidade passiva e culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, requerendo a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a ausência de citação válida do corréu Valdemir Jorge da Silva acarreta nulidade parcial da sentença; e

(ii) estabelecer se a instituição de pagamento intermediadora (CLOUDWALK) pode ser responsabilizada por erro de digitação cometido pela própria pagadora em transação PIX.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação válida constitui pressuposto de existência e validade do processo (CPC, art. 239). A ausência de citação regular do corréu Valdemir Jorge da Silva configura vício insanável de ordem pública, impondo o reconhecimento ex officio da nulidade da sentença em relação a ele, com retorno dos autos ao juízo de origem para nova tentativa de citação.

4. Quanto ao mérito recursal,
o erro na transação PIX decorreu de erro exclusivo da consumidora, que digitou incorretamente o DDD da chave de endereçamento, fazendo com que o valor fosse creditado a terceiro. A operação foi regularmente processada pelo sistema PIX, sem falha na prestação do serviço pela Recorrente.

5. Nos termos do art. 41-A, I, da Resolução BCB nº 1/2020, a devolução via Mecanismo Especial de Devolução (MED) depende da existência de recursos disponíveis na conta do recebedor, inexistentes no caso concreto. A Recorrente não detinha mais o numerário e não poderia efetuar estorno.

6. Configurada a culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, §3º, II), afasta-se a responsabilidade objetiva da instituição de pagamento, que atuou apenas como intermediária da transação.

7. A jurisprudência pacífica do STJ e das Turmas Recursais reconhece que a transferência equivocada de valores por erro do próprio consumidor configura causa excludente de responsabilidade das instituições financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença anulada, de ofício, em relação ao corréu Valdemir Jorge da Silva.

Recurso da CLOUDWALK provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes quanto a ela.

Tese de julgamento:

1. A ausência de citação válida de corréu impõe o reconhecimento de nulidade parcial da sentença, por se tratar de vício de ordem pública.

2. A instituição de pagamento intermediária não responde por erro de digitação cometido pelo usuário na inserção da chave PIX.

3. A culpa exclusiva da vítima constitui excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

4. A devolução via Mecanismo Especial de Devolução (MED) pressupõe a existência de saldo na conta do recebedor, conforme o art. 41-A da Resolução BCB nº 1/2020.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239 e art. 487, I; CDC, art. 14, §3º, II; Resolução BCB nº 1/2020, art. 41-A, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.237.848/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.10.2016; STJ, REsp 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2023; TJMT, N.U 1002853-44.2022.8.11.0023, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12.12.2023.

(N.U 1023787-18.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)

15.

Destarte, inexistindo conduta ilícita, falha de segurança do sistema bancário ou fortuito interno, mas sim um descuido exclusivo do usuário, não há o que se falar em restituição material ou indenização por danos morais.

16.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

17.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

18.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026